Tribunal: TJMT
Processo: 1046842-67.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046842-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reintegração ou Readmissão, Exoneração ou Demissão, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (ADVOGADO), ROSEMILDA TERESINHA MARTINS - CPF: 627.005.291-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - CNPJ: 01.978.212/0001-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. RESCISÃO DE VÍNCULO FUNCIONAL. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO. TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO VÍNCULO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO

NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento, indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada recursal formulado em ação que visa à anulação de ato administrativo responsável pela rescisão do vínculo funcional da agravante com o Município de Terra Nova do Norte, MT, no cargo de agente comunitário de saúde, com pedido liminar de reintegração imediata ao cargo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, especialmente quanto à probabilidade do direito invocado e ao perigo de dano, a fim de determinar a reintegração imediata da agravante ao cargo de agente comunitário de saúde.

III. Razões de decidir

3.

A concessão de tutela provisória no âmbito recursal exige a presença concomitante da probabilidade do direito/provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.

4.

A análise preliminar dos autos revela controvérsia relevante acerca da natureza jurídica do vínculo mantido entre a agravante e o Município, pois, embora haja anotação em carteira de trabalho indicando contrato por prazo indeterminado sob regime celetista, documentos administrativos e folhas de pagamento não corroboram de forma inequívoca a existência de vínculo permanente.

5. O conflito probatório identificado impede o reconhecimento, em juízo de cognição sumária, da probabilidade do direito alegado, sendo necessário aprofundamento de mérito para esclarecimento da efetiva natureza da relação jurídica mantida entre as partes.

6. A legislação municipal aplicável indica que agentes comunitários de saúde, quando não contratados temporariamente, submetem-se ao regime estatutário municipal, inexistindo previsão de vínculo celetista, circunstância que reforça a necessidade de exame aprofundado da regularidade da contratação.

7. A alegação de comprometimento da subsistência em razão da perda do vínculo funcional não configura, por si só, perigo de dano irreparável, pois eventuais prejuízos financeiros podem ser reparados por meio de compensação pecuniária caso reconhecida a ilegalidade do desligamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência em âmbito recursal exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC. 2.

A existência de controvérsia relevante sobre a natureza jurídica do vínculo funcional impede o reconhecimento, em cognição sumária, da probabilidade do direito necessária à concessão de tutela antecipada recursal. 3.

A alegação de prejuízo financeiro decorrente da rescisão do vínculo funcional não configura, por si só, perigo de dano irreparável quando possível a reparação por meio de ressarcimento posterior".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei nº 11.350/2006, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível nº 1000534-59.2023.8.11.0091, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.06.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo ROSEMILDA TERESINHA MARTINS contra a decisão monocrática proferida nos autos de n.° 1046842-67.2025.811.0000, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento, nos seguintes termos (ID. 338230892):

“Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por ROSEMILDA TERESINHA MARTINS

contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fernando Akio Maeda, nos autos de n.º 1000482-13.2025.811.0085, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, MT, que indeferiu a liminar, nos seguintes termos (ID. 337814373):

“Vistos.

1.
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por
ROSEMILDA TEREZINHA MARTINS
, contra ato coator do
MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE-MT e outros.

1.1. A impetrante, agente comunitária de saúde, ajuizou mandado de segurança com pedido de liminar em face de ato do Prefeito Municipal de Terra Nova do Norte/MT, alegando ter sofrido dispensa imotivada de seu cargo, sem o devido processo legal, em violação ao artigo 10 da Lei Federal nº 11.350/2006.

1.2. Conforme relatado, Rosemilda foi aprovada em dois processos seletivos para o cargo mencionado, sendo contratada em 2019 (Contrato nº 94/2019) e novamente em 2021 (Contrato nº 104/2021), com término do último vínculo em 31/08/2022. Após essa data, não houve novo certame e seu vínculo foi prorrogado por prazo indeterminado, conforme anotação em sua CTPS digital.

1.3. A impetrante afirma que, em fevereiro de 2025, foi comunicada informalmente de sua dispensa e, em 24/02/2025, teve seu contrato encerrado, sem justa causa, processo administrativo ou garantia de contraditório e ampla defesa.

1.4. Sustenta a ilegalidade do ato administrativo e requer, em sede liminar, sua imediata reintegração, com a consequente anulação da dispensa.

1.5. Determinada a oitiva da Fazenda Pública, esta se manifestou no id. 198723622. Esclareceu que o vínculo contratual da servidora Rosemilda Teresinha Martins, que atuava como Agente Comunitária de Saúde, era temporário e pautado na necessidade excepcional da Administração Pública. O contrato foi firmado dentro da legalidade, com base em processos seletivos simplificados destinados à substituição de servidores afastados legalmente. A autora participou regularmente desses processos, inclusive do Processo Seletivo Público nº 001/2024, mas não foi aprovada dentro do número de vagas, o que justificou a não renovação de seu contrato. O Município ressalta que não houve desvirtuamento contratual ou burla à legislação, e que todas as renovações anteriores foram devidamente fundamentadas. Diante disso, requer o indeferimento da tutela de urgência, especialmente a reintegração da autora, por ausência dos requisitos legais e em respeito aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e necessidade de concurso público.

1.6. O Ministério Público opinou pela não intervenção (id. 200228752).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

2.
Nos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, a concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a presença concomitante dos pressupostos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, sendo que a ausência de qualquer deles implica o indeferimento da liminar.

No caso em exame, a impetrante se insurge contra a dispensa, sem justa causa, do cargo de agente comunitária de saúde, sob o fundamento de violação ao artigo 10 da Lei nº 11.350/2006. Para tanto, alega ter sido aprovada em dois processos seletivos para referido cargo, sendo contratada em 2019 (Contrato nº 94/2019) e novamente em 2021 (Contrato nº 104/2021), com término do último vínculo em 31/08/2022. Informa, ainda, que após essa data não foi realizado novo certame e que seu vínculo foi prorrogado por prazo indeterminado, conforme anotação em sua CTPS digital.

Instado a se manifestar, o impetrado informou que o vínculo contratual da impetrante era de natureza temporária, e que sua não renovação decorreu da ausência de aprovação, dentro do número de vagas disponíveis, no Processo Seletivo Público nº 001/2024.

Com efeito, necessário tecer algumas peculiaridades afetas ao contrato por prazo determinado.

A regra geral estabelecida pela Constituição Federal é a admissão de servidores públicos por meio de concurso público. Todavia, o próprio artigo 37 da Carta Magna prevê exceções, dentre as quais se destaca o inciso IX, que autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Nessas hipóteses, o vínculo jurídico estabelecido entre o contratado e a Administração Pública possui natureza precária, permitindo sua rescisão a qualquer tempo, por critérios de conveniência e oportunidade do ente público. Em razão dessa precariedade, os contratados temporariamente não fazem jus às mesmas garantias asseguradas aos servidores efetivos, admitidos por concurso público.

À vista do exposto, verifica-se que a última contratação da impetrante, realizada por meio de processo seletivo simplificado, teve vigência até 31/08/2022 (Contrato nº 104/2021). Ressalte-se, ainda, que referido contrato previa expressamente as hipóteses de sua extinção, dentre as quais se incluía a realização de concurso público. Vejamos:

Portanto, a precariedade do vínculo da impetrante e a sua extinção são reforçados pelo próprio contrato. A mera informação, na CTPS da autora, de contrato indeterminado, não induz estabilidade.

Ademais, a Lei Complementar nº 123/2023, que institui a carreira dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde, da Secretaria de Saúde do Município de Terra Nova do Norte, e dá outras providências, dispõe o seguinte:

Art. 23. A admissão de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias deverá ser precedida de concurso público ou processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício da atividade, atendendo aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

IV -
Todas as vagas dispostas no Edital do Processo Selevo Público serão ocupadas imediatamente pelos candidatos classificados, conforme a ordem decrescente de aprovação
, assim como,
todas as vagas ocupadas por servidores contratados nos cargos de ACS e ACE serão ocupadas pelos aprovados excedentes
, obedecidas a ordem decrescente de aprovação.

V - Fica vedada a contratação ou terceirização de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, salvo na hipótese de combate a surtos endêmicos, na forma da lei aplicável, e para atender aos casos de afastamento temporário por mais de três meses de servidores efetivos que ocupam o cargo de ACS ou ACE, cuja contratação será temporária.

Dessa forma, conforme regra geral para investidura em cargo ou emprego público, a admissão de Agentes Comunitários de Saúde — cargo anteriormente ocupado pela impetrante — deve ocorrer mediante aprovação em concurso público.

Logo, a precariedade da contratação da autora, a previsão contratual de extinção do vínculo, e a necessidade de concurso púbico para a investidura no cargo de Agentes Comunitários de Saúde, evidenciam a legalidade do ato praticado pela Administração Pública.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO – RESCISÃO DO CONTRATO – LEGALIDADE DO ATO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1 – Os contratos temporários são rescindíveis a qualquer tempo pelo Poder Público, segundo critérios de conveniência e oportunidade, quando extinta a causa que justificou a contratação temporária. 2 – O ato administrativo que rescinde unilateralmente o contrato de trabalho temporário firmado com Ente Público, antes do prazo determinado para sua duração, possui natureza discricionária, sendo de conhecimento do próprio contratado a precariedade da situação em que se encontra. 3 – Recurso desprovido . (TJ-MT 10014309420188110021 MT, Relator.: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/12/2022)

Frisa-se, por fim, que as hipóteses de rescisão previstas no art. 10 da Lei nº 11.350/2006 não altera a conclusão exposta, visto que a contratação discutida nos autos ocorreu em caráter excepcional e temporário.

A Lei nº 11.350/2006 deve ser interpretada em conformidade com a Constituição Federal, especialmente no que tange às regras constitucionais de provimento de cargos e funções públicas, bem como às hipóteses excepcionais de contratação temporária, e não o contrário.

3.
Diante do exposto, ausente o pressuposto acautelatório do
fumus boni iuris
,
INDEFIRO
o pedido liminar.

4. NOTIFIQUE-SE
a autoridade apontada como coatora do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de dez (10) dias, preste as informações (artigo 7º, I, Lei nº 12.016/09).

5.
Após, tornem conclusos para sentença.

6.
Diligências necessárias.

Terra Nova do Norte, 8 de agosto de 2025.

Fernando Akio Maeda

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que celebrou contrato por tempo determinado para o exercício de Agente Comunitária de Saúde, com Município de Terra Nova do Norte, MT, após aprovação em processo seletivo realizado no ano de 2019 e, após encerrada a vigência do contrato, participou de um novo certame, firmando o contrato n.° 104/2021, com duração prevista de 01.09.2021 a 31.08.2022.

Argumenta que, após encerrado o prazo de vigência, a administração municipal renovou o contrato por prazo indeterminado, porém na data de 24.02.2025, a parte agravante foi dispensada sem justa causa e sem a prévia instauração de procedimento administrativo, contrariando ao disposto no artigo 10, da Lei n.° 11.350/06.

Pontua que a decisão agravada fundamentou o indeferimento da liminar com base em contrato anterior, por tempo determinado, no entanto, ao tempo da dispensa imotivada, tal contrato não estava mais vigente e não é objeto da ação de origem.

Apregoa, além disso, que a Lei Complementar Municipal n.° 34/2014, que regulamenta o exercício das atividades de Agente Comunitário de Saúde no âmbito do Município veda a contratação de agente comunitário de saúde por tempo determinado, salvo em situações excepcionais.

Esclarece que a probabilidade de provimento do recurso está demonstrada na contratação por prazo indeterminado, rescindido sem a observância do disposto no artigo 10, da Lei n.° 11.350/06, bem como que o perigo na demora decorre do fato de que a parte agravante depende do salário do exercício de suas funções laborais para garantir a subsistência própria e da família.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer “Liminarmente, o deferimento por parte deste (a) E. Relator (a) da antecipação da tutela recursal nos termos do art. 995, parágrafo único, 1.019 e 300 do CPC, para determinar a imediata reintegração da impetrante para o cargo de agente comunitário de saúde ao quadro de servidores do município de Terra Nova do Norte/MT, nos termos requeridos na exordial” (ID. 337814370).

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, registro que a decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de Agravo de Instrumento, razão pela qual o conheço, especialmente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do Código de Processo Civil.

Da análise da questão posta, mister consignar que, para o deferimento da tutela antecipada ou do efeito suspensivo recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

“Art. 995. [...]

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir
efeito suspensivo ao recurso
ou
deferir, em antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.

Vale mencionar que a questão recursal se limita, apenas, na análise do acerto ou não da decisão recorrida, sob pena de se adentrar no mérito da causa.

Ademais, a existência da prova inequívoca é indispensável para o provimento da tutela, conforme ensina o seguinte posicionamento doutrinário:

“Só a existência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento”.

(MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 5.ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 216).

E, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, conclui-se que o pedido não revela, por ora, elementos de prova suficientes a permitir, nesta análise perfunctória, o deferimento da tutela pretendida, notadamente pela ausência dos pressupostos autorizadores para a sua concessão.

Nesse ponto, infere-se que a parte agravante impugna decisão que indeferiu liminar no mandado de segurança, sob o fundamento de ausência de verossimilhança do direito alegado, asseverando que o contrato firmado com a administração pública municipal não é de natureza precária/temporária, de modo que sua rescisão não poderia ocorrer de forma unilateral sem a prévia instauração de procedimento administrativo.

A Lei n.° 11.350/06, ao regulamentar o artigo 198, § 5°, da Constituição Federal, estabelece que “Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa”.

Por sua vez, as Leis Complementares Municipais de n.° 34/14 e 123/23, são expressas quanto à admissão dos Agentes Comunitários de Saúde por meio de processo seletivo público, com submissão destes ao regime jurídico adotado no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Terra Nova do Norte, MT, permitindo, de forma excepcional, a contratação por tempo determinado. Veja-se:

“”Art. 7º

O Agente Comunitário de Saúde que ingressar por meio de processo seletivo público submete-se ao regime jurídico adotado no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Terra Nova do Norte/MT, e suas contribuições serão convertidas à PREVITER, não lhes sendo concedidas as vantagens e benefícios previstos no Plano de Carreira dos demais servidores públicos, e ainda:

I - readaptação funcional;

II - licenças;

a) para tratar de interesse particular;

b) para o desempenho de mandato classista;

c) para acompanhamento do cônjuge ou companheiro militar;

d) licença especial.

III - afastamentos:

a) para servir em outro órgão ou entidade;

b) para estudo ou missão especial;

IV - outras vantagens inerentes a ocupantes de cargo de provimento efetivo”.

“Art. 6º Os quadros de pessoal e cargos de provimento efetivo, e de provimento comissionado da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Município de Terra Nova do Norte estão sob o regime jurídico estatutário, sendo que os cargos de provimento efetivo estão vinculados ao Regime Próprio do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Terra Nova do Norte (PREVITER).

§ 1º A admissão de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias deverá ser precedida de concurso público ou processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício da atividade, atendendo aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

§ 2º O processo seletivo referido no caput deste artigo poderá ser realizado em uma ou mais fases, incluindo curso de formação, conforme dispuser disposições do SUS e do próprio edital.

§ 3º Fica vedada a realização de entrevista aos candidatos como etapa do referido processo seletivo público ou concurso público para preencher vaga de cargos de ACS e ACE.

§ 4º A Secretaria Municipal de Saúde instituirá Comissão responsável pela realização e fiscalização do Processo Seletivo Público, assegurado nesta no mínimo um representante da categoria indicado pelo seu Sindicato.

§ 5º Todas as vagas dispostas no Edital do Processo Seletivo Público serão ocupadas imediatamente pelos candidatos classificados, conforme a ordem decrescente de aprovação, assim como, todas as vagas ocupadas por servidores contratados nos cargos de ACS e ACE serão ocupadas pelos aprovados excedentes, obedecidas a ordem decrescente de aprovação.

[...]

Art. 23.
A admissão de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias deverá ser precedida de concurso público ou processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício da atividade, atendendo aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

I - O processo seletivo referido no caput deste artigo poderá ser realizado em uma ou mais fases, incluindo curso de formação, conforme dispuser disposições do SUS e do próprio edital.

II - Fica vedada a realização de entrevista aos candidatos como etapa do referido processo seletivo público ou concurso público para preencher vaga de cargos de ACS e ACE.

III - A Secretaria Municipal de Saúde instituirá Comissão responsável pela realização e fiscalização do Processo Seletivo Público, assegurado nesta no mínimo um representante da categoria indicado pelo seu Sindicato.
IV - Todas as vagas dispostas no Edital do Processo Seletivo Público serão ocupadas imediatamente pelos candidatos classificados, conforme a ordem decrescente de aprovação, assim como, todas as vagas ocupadas por servidores contratados nos cargos de ACS e ACE serão ocupadas pelos aprovados excedentes, obedecidas a ordem decrescente de aprovação.

V - Fica vedada a contratação ou terceirização de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, salvo na hipótese de combate a surtos endêmicos, na forma da lei aplicável, e para atender aos casos de afastamento temporário por mais de três meses de servidores efetivos que ocupam o cargo de ACS ou ACE, cuja contratação será temporária.

Do exame dos documentos colacionados aos autos de origem, observa-se, em análise inicial, que as folhas de pagamento emitidas pelo ente público, o mapa funcional e o termo de rescisão contratual possuem referência expressa ao vínculo precário, decorrente de contrato temporário, com admissão na data de 01.09.2021 (ID. 19547263, 195547267 e 195547269).

Conquanto a parte agravante sustente que tais contratos não são objeto da discussão, e que o contrato controvertido é por tempo indeterminado, a controvérsia não se apresenta com evidência e clareza suficientes para autorizar a concessão do efeito ativo ao recurso, mormente pelo fato de que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade.

Outrossim,
primo ictu oculi
, as anotações na CTPS não são suficientes para concluir, de plano, pela legalidade ou não do contrato e do ato administrativo, uma vez que a norma local não prevê a contratação pelo regime celetista. A discussão a respeito da natureza do contrato e as consequências jurídicas que dela advém incursionam no mérito da questão, incompatível com esse momento processual.

Para mais, revela notar que o pedido de tutela provisória de urgência, tal como pleiteado pela parte agravante, tem nítido caráter satisfativo, na medida em que não visa apenas o adiantamento da decisão de mérito, mas esgota o objeto da ação mandamental, de maneira que sua concessão encontra óbice no disposto no artigo 303, §3°, do CPC.

Ainda, consoante disciplina o artigo 7º, § 3°, da Lei n° 12.016/09, “não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a
concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza
” (grifo nosso).

Demais disso, quanto ao perigo na demora, a natureza alimentar da verba remuneratória, por si só, não justifica a antecipação de tutela eminentemente satisfativa, mormente quando, exatamente pela natureza alimentar, inviabiliza-se a restituição dos vencimentos que seriam percebidos por promoção retroativa, caso mantida a decisão administrativa (irreversibilidade da medida). A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C CONDENAÇÃO EM REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, PATRIMONIAL E VENCIMENTOS ATRASADOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - TUTELA DE URGÊNCIA - REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco de resultado útil do processo ( CPC, art. 300) . 2. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, de forma que incumbe ao autor juntar provas hábeis a afastar, de plano, essa presunção. 3. Ausente lastro probatório suficiente à comprovação dos requisitos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. 4.
Diante da natureza alimentar da verba reclamada, evidente o perigo da irreversibilidade da medida, o que não autoriza a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada de reintegração ao cargo público, nos termos do artigo 300, § 3º, do CPC
. 5. Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 14025065820228130000, Relator.: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023).

Dessa maneira, ao menos nessa quadra de cognição sumária, sem tratar sobre todas as questões defendidas pela parte agravante, uma vez que serão oportunamente analisadas no mérito recursal, não verifico o preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito ativo almejado.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, RECEBO o vertente Agravo de Instrumento, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, todavia,
INDEFIRO
o pedido de tutela antecipada.

Comunique-se ao juízo de primeiro grau, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC.

INTIME-SE
a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, para o respectivo parecer.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que após o encerramento do contrato temporário em 31.08.2022, não houve contratação temporária formal, não foi realizado novo processo seletivo, não houve assinatura de novo instrumento contratual por prazo determinado, a parte agravante permaneceu exercendo as mesmas funções, houve continuidade do vínculo sem estipulação de termo final e houve anotação na Carteira de Trabalho indicativa de continuidade do vínculo por tempo indeterminado, circunstância que altera substancialmente a natureza jurídica da relação.

Apregoa que a decisão parte da premissa de que se estaria diante de mera rescisão de contrato temporário vigente, porém se discute a dispensa imotivada após manutenção irregular do vínculo, para além do prazo contratual originalmente pactuado.

Pontua, nesse contexto, que ultrapassado o termo final do contrato temporário, a administração não pode simplesmente invocar a natureza precária do vínculo como justificativa automática para desligamento imotivado, sendo necessária a observância do artigo 10, da Lei n.° 11.350/06.

Acrescenta que a controvérsia tem como objeto a descaracterização da excepcionalidade da contratação, a manutenção do vínculo por período prolongado, a ausência de motivação formal específica para o desligamento e a afronta à disciplina própria dos agentes comunitários de saúde, de modo que ao ignorar tais fatos a decisão incorre em vício de fundamentação.

Salienta, ademais, que no intuito de garantir maior eficiência da as saúde pública, no combate às endemias e na fiscalização da contratação de

pessoal, a Emenda Constitucional n.° 51/06 estabeleceu a possibilidade de agentes comunitários de saúde com regime jurídico específico, a ser determinado por Lei Federal.

Afirma que a Norma Federal regulamenta a rescisão unilateral dos contratos de trabalho do agente comunitário de saúde, estabelecendo critérios específicos e, por sua vez, a Lei Municipal n.° 123/2023 disciplina que a Lei Federal n.° 11.350/06 é aplicável aos ocupantes dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias.

Nesse ponto, ressalta que o termo de rescisão não aponta o justo motivo para o encerramento do contrato, tampouco assegurou à parte agravante o contraditório e a ampla defesa.

Destaca, outrossim, a inaplicabilidade da teoria da precariedade ao caso concreto, diante da manutenção da servidora no cargo, por período prolongado após o término do contrato formal, descaracterizando a excepcionalidade da contratação.

Afiança que embora não se reconheça estabilidade, a permanência prolongada no exercício da função gera, no mínimo, expectativa legitima de continuidade, necessidade de motivação formal para o desligamento e observância dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.

Complementa que a dispensa imotivada viola o princípio da legalidade, o princípio da motivação dos atos administrativos, o princípio da segurança jurídica e viola a própria disciplina normativa da categoria profissional.

Reforça que há equívoco quanto ao caráter supostamente satisfativo da tutela pretendida, pois a reintegração provisória, em casos de dispensa possivelmente ilegal, não representa esgotamento do mérito, mas medida assecuratória destinada a impedir o agravamento do dano até o julgamento definitivo da impetração, inexistindo, na Lei de Mandado de Segurança, vedação à concessão de liminar que implique reintegração provisória.

Além disso, enfatiza que a medida é plenamente reversível, devendo ser ponderado, no caso, que a negativa de tutela gera situação igualmente irreversível para a parte agravante, com meses ou anos privados de remuneração, prejudicando sua dignidade e subsistência.

Por essa razão, requer o conhecimento e provimento do recurso para (ID. 325174381):

“3.1. O recebimento do presente Agravo Interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil;

3.2. A intimação da parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões na forma e no prazo legal;

3.3. NO MÉRITO, requer a reforma da decisão agravada para que seja deferida a antecipação da tutela recursal pleiteada, determinando-se a imediata reintegração da Agravante à função de Agente Comunitária de Saúde, até o julgamento definitivo do writ, considerando a ilegalidade da rescisão de contrato por prazo indeterminado de agente comunitário de saúde”.

Nas contrarrazões, a parte agravada defende que a decisão analisa corretamente a natureza jurídica do vínculo, afirmando que a anotação em CTPS ou eventual prorrogação de fato, por si só, não tem o condão de transmutar um contrato temporário e precário em vínculo efetivo ou por prazo indeterminado na Administração Pública. O ingresso em cargos públicos de provimento efetivo exige a aprovação em concurso público, princípio que não pode ser burlado por meras irregularidades formais ou por alegada estabilização de fato do vínculo.

Justifica que a dispensa da parte agravante foi realizada em estrita conformidade com a legalidade e os princípios que regem a Administração Pública, uma vez que a parte teve oportunidade de buscar a efetividade no cargo através da participação no Processo Seletivo Público n.° 001/2024, promovido pelo Município para preenchimento de vagas efetivas, porém não alcançou a aprovação dentro do número de vagas ofertadas.

Refere, ademais, que o artigo 10, da Lei n.° 11.350/06 não se aplica ao caso, já que trata dos agentes comunitários de saúde com vínculo regular e devidamente estabelecido, não se estendendo automaticamente a contratos temporários que já perderam seu caráter excepcional ou se tornaram irregulares, pugnando pelo não provimento do recurso (ID. 351038398).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por ROSEMILDA TERESINHA MARTINS contra a decisão monocrática proferida nos autos de n.° 1046842-67.2025.811.0000, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento.

Extrai-se do processado que a parte agravante postula, na origem, a anulação do ato administrativo que determinou a rescisão de seu vínculo funcional com o Município de Terra Nova do Norte, MT, pretendendo, liminarmente, sua imediata reintegração ao cargo de agente comunitário de saúde.

Diante do indeferimento da medida liminar pelo juízo
a quo
, a parte agravante interpôs agravo de instrumento, postulando, dentre outros requerimentos, pela concessão da tutela antecipada recursal. No entanto, a decisão monocrática ora impugnada concluiu pela ausência dos pressupostos autorizadores da medida liminar, notadamente da probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual indeferiu o pedido de concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento.

No presente agravo interno, a parte recorrente sustenta, em síntese, que a decisão agravada parte de premissa equivocada ao considerar o vínculo da agravante como temporário, afirmando que o contrato foi prorrogado por prazo indeterminado, circunstância que, segundo defenda, atrairia a incidência do artigo 10, da Lei n.° 11.350/06 e impediria a sua dispensa imotivada.

A controvérsia, portanto, limita-se a verificar se estão presentes os pressupostos legais necessários à concessão da tutela recursal pleiteada, não se tratando, neste momento processual, de análise exauriente do mérito da demanda originária.

Como cediço, o ordenamento processual civil estabelece critérios para o deferimento de medidas urgentes no âmbito recursal, exigindo a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, nos termos do artigo 300, do CPC, bem como, consoante previsto no artigo 995, parágrafo único, do referido Código, quando evidenciada a probabilidade de provimento do recurso associada ao
periculum in mora
. Confira-se:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

“Art. 995. [...]

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir
efeito suspensivo ao recurso
ou
deferir, em antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.

Dessa forma, a concessão de efeito ativo ao recurso reclama a presença, de forma cumulativa, dos pressupostos da plausibilidade jurídica do direito invocado e de provimento do recurso, além do perigo concreto de dano irreparável ou de difícil reparação.

Trata-se, pois, de diretriz que decorre não apenas da literalidade da lei processual, mas também da própria lógica do sistema recursal, que visa preservar a estabilidade das decisões judiciais até que haja exame mais aprofundado da controvérsia, de modo que ausente um dos requisitos, incabível a concessão da medida.

No pressuposto fático, a tese central da parte agravante consiste em sustentar que a manutenção de seu vínculo funcional após o término do contrato temporário teria descaracterizado a natureza precária da relação jurídica, convertendo-a em vínculo por prazo indeterminado e submetido à disciplina da Lei n.º 11.350/06.

Entretanto, como destacado na decisão monocrática agravada, a análise inicial do conjunto probatório indica a existência de controvérsia relevante quanto à natureza jurídica do vínculo mantido entre a parte agravante e o município, circunstância que afasta, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.

Conforme documentos constantes dos autos de origem, a parte agravante foi inicialmente contratada por meio de processo seletivo simplificado, para o exercício, de forma excepcional e temporária, da função de agente comunitária de saúde. A partir do término do último contrato formalmente celebrado, entretanto, surgiram divergências documentais acerca da continuidade ou alteração da relação jurídica.

E, isso porque, de um lado a parte agravante apresenta anotação em sua Carteira de Trabalho indicando contrato por prazo indeterminado, regida pela Consolidação das Leis Trabalhistas. De outro, constam dos autos folhas de pagamento e documentos administrativos emitidos pelo ente público, que não necessariamente corroboram, de forma inequívoca, a existência de vínculo permanente.

Essa discrepância documental revela, em análise preliminar, conflito probatório relevante, que demanda instrução processual mais aprofundada.

Nessas circunstâncias, não se mostra possível concluir, de plano, pela efetiva configuração de vínculo jurídico por prazo indeterminado, tampouco pela ilegalidade do ato administrativo de desligamento.

Importa salientar que a própria legislação municipal invocada nos autos estabelece que a contratação de agentes comunitários de saúde, quando não se tratar de vínculo temporário, deve submeter-se ao regime jurídico previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município, não havendo previsão de contratação sob regime celetista. Veja-se:

”Art. 7º

O Agente Comunitário de Saúde que ingressar por meio de processo seletivo público submete-se ao regime jurídico adotado no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Terra Nova do Norte/MT, e suas contribuições serão convertidas à PREVITER, não lhes sendo concedidas as vantagens e benefícios previstos no Plano de Carreira dos demais servidores públicos, e ainda:

I - readaptação funcional;

II - licenças;

a) para tratar de interesse particular;

b) para o desempenho de mandato classista;

c) para acompanhamento do cônjuge ou companheiro militar;

d) licença especial.

III - afastamentos:

a) para servir em outro órgão ou entidade;

b) para estudo ou missão especial;

IV - outras vantagens inerentes a ocupantes de cargo de provimento efetivo”.

“Art. 6º Os quadros de pessoal e cargos de provimento efetivo, e de provimento comissionado da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Município de Terra Nova do Norte estão sob o regime jurídico estatutário, sendo que os cargos de provimento efetivo estão vinculados ao Regime Próprio do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Terra Nova do Norte (PREVITER).

§ 1º A admissão de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias deverá ser precedida de concurso público ou processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício da atividade, atendendo aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

§ 2º O processo seletivo referido no caput deste artigo poderá ser realizado em uma ou mais fases, incluindo curso de formação, conforme dispuser disposições do SUS e do próprio edital.

§ 3º Fica vedada a realização de entrevista aos candidatos como etapa do referido processo seletivo público ou concurso público para preencher vaga de cargos de ACS e ACE.

§ 4º A Secretaria Municipal de Saúde instituirá Comissão responsável pela realização e fiscalização do Processo Seletivo Público, assegurado nesta no mínimo um representante da categoria indicado pelo seu Sindicato.

§ 5º Todas as vagas dispostas no Edital do Processo Seletivo Público serão ocupadas imediatamente pelos candidatos classificados, conforme a ordem decrescente de aprovação, assim como, todas as vagas ocupadas por servidores contratados nos cargos de ACS e ACE serão ocupadas pelos aprovados excedentes, obedecidas a ordem decrescente de aprovação.

[...]

Art. 23.

A admissão de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias deverá ser precedida de concurso público ou processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício da atividade, atendendo aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

I - O processo seletivo referido no caput deste artigo poderá ser realizado em uma ou mais fases, incluindo curso de formação, conforme dispuser disposições do SUS e do próprio edital.

II - Fica vedada a realização de entrevista aos candidatos como etapa do referido processo seletivo público ou concurso público para preencher vaga de cargos de ACS e ACE.

III - A Secretaria Municipal de Saúde instituirá Comissão responsável pela realização e fiscalização do Processo Seletivo Público, assegurado nesta no mínimo um representante da categoria indicado pelo seu Sindicato.
IV - Todas as vagas dispostas no Edital do Processo Seletivo Público serão ocupadas imediatamente pelos candidatos classificados, conforme a ordem decrescente de aprovação, assim como, todas as vagas ocupadas por servidores contratados nos cargos de ACS e ACE serão ocupadas pelos aprovados excedentes, obedecidas a ordem decrescente de aprovação.

V - Fica vedada a contratação ou terceirização de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, salvo na hipótese de combate a surtos endêmicos, na forma da lei aplicável, e para atender aos casos de afastamento temporário por mais de três meses de servidores efetivos que ocupam o cargo de ACS ou ACE, cuja contratação será temporária.

Nesse ponto, a interpretação sistemática das normas aplicáveis conduz à conclusão de que eventual contratação fora das hipóteses legalmente previstas, isto é, sem processo seletivo adequado ou sem submissão ao regime estatutário, poderia inclusive caracterizar irregularidade administrativa, circunstância que reforça a necessidade de discussão aprofundada da matéria, porquanto afastaria a incidência do artigo 10, da Lei n.° 11.350/06 aos contratos ilegais.

Embora tal perspectiva não represente juízo definitivo sobre a situação específica dos autos, ele evidencia que a questão jurídica discutida não possui solução evidente em favor da parte agravante, circunstância que afasta a configuração do
fumus boni iuris
exigido para concessão da tutela provisória.

Outrossim, convém ressaltar que este Egrégio Tribunal de Justiça, em situações envolvendo contratação de agentes comunitários de saúde de forma precária, concluiu pela prescindibilidade de procedimento administrativo prévio:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE . LEI MUNICIPAL 530/2007. NATUREZA PRECÁRIA DO VÍNCULO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE . LEGALIDADE DA EXONERAÇÃO. ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO . 1 - A Lei Municipal 530/2007 permite o desligamento unilateral de Agentes Comunitários de Saúde sem necessidade de procedimento administrativo prévio, considerando a natureza precária do vínculo. 2 - Entender que a legislação dos servidores públicos municipais estatutários conferiu estabilidade ou efetividade aos Agentes de Saúde contratados por legislação específica, importaria em burla ao princípio do concurso público. 3 - Agentes Comunitários de Saúde, regidos por lei própria, não têm direito às garantias previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais que se aplica exclusivamente aos servidores efetivos. 4 - A contratação por meio de processo seletivo público para funções temporárias não confere estabilidade, admitindo-se a exoneração conforme a discricionariedade da administração pública . Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005345920238110091, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024)

Dessa maneira, ao contrário do que sustenta a agravante, a decisão agravada não se fundamenta em premissa equivocada, mas sim em avaliação cautelosa do quadro fático apresentado, limitando-se a destacar que a controvérsia existente impede o reconhecimento imediato da probabilidade do direito.

Demais disso, no concernente ao perigo de dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a concessão da medida de urgência, consoante já exposto na decisão agravada, conquanto a parte agravante alegue que a perda do vínculo funcional compromete sua subsistência, tal circunstância, por si só, não configura situação excepcional capaz de justificar a concessão de efeito ativo ao recurso, notadamente quando eventuais prejuízos financeiros decorrentes da rescisão contratual, se ao final considerada ilegal, podem ser plenamente reparados por meio de eventual ressarcimento de valores retroativos.

Não se verifica, portanto, risco concreto de dano irreversível que justifique a antecipação da tutela com efeitos reintegratórios e, consequentemente, financeiros.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026